Tribunal: TJDFT
Processo: 0737869-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO NO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA FALSA IDENTIDADE. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO POR USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COPROVADAS. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO.
1. Apelação Criminal na qual pretende a Assistente de Acusação a reforma parcial da r. sentença para afastar desclassificação realizada na sentença para o crime de Falsa Identidade e, em consequência, condenar a acusada pelo crime de Uso de Documento Falso imputado na denúncia. Requer, ainda, o agravamento da pena e o estabelecimento de regime de cumprimento mais rigoroso, sob o argumento de a apelante ter personalidade e conduta voltada à prática criminosa, conforme folha de antecedentes penais.
2. Os crimes de falsa identidade (art. 307, CP) e de uso de documento falso (art. 304, CP) não se confundem. No primeiro, há apenas uma alegação falsa quanto à identidade, enquanto no uso de documento falso necessariamente deve existir a apresentação de documento.
3. Na hipótese, não existem dúvidas de que a denunciada praticou o crime de uso de documento falso, tendo apresentado documento de identificação falso ao ser presa em flagrante por furto qualificado, sendo prescindível prova pericial para embasar a sua condenação pelo crime em questão, em razão de inúmeras outras provas – provas documentais e oral (confissão da acusada) – que integram os autos.
4. Na primeira fase da dosimetria, considerando a ausência de elementos nos autos aptos a desabonar a personalidade e a conduta social da apelada, considerando que a sua extensa folha de antecedentes criminais não se presta a tal finalidade, à luz da tese firmada no julgamento pelo Superior Tribunal do Justiça do Tema Repetitivo 1.077, deve ser mantida a valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), assim como consta da r. sentença.
5. Em razão da reincidência, dos maus antecedentes e tendo em vista a pena superior a 4 (quatro) anos o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, com fundamento no art. 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.